Tribunal: TJDFT
Processo: 0753879-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO. EDIÇÃO DAS SÚMULAS No 31 E 35 DA TUJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A TESE JURÍDICA FIXADA. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. O Acórdão ID 1249706 deu provimento em parte ao recurso inominado da parte autora para determinar ao Distrito Federal que restitua o valor referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais– GPS. O presente feito estava sobrestado em sede de embargos de declaração aguardando o julgamento dos incidentes de uniformização de jurisprudência, que resultaram na edição das Súmulas 31 e 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
II. Juízo de retratação. Cabe aos tribunais uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, de modo que em se tratando de decisão que fixou súmula uniformizando a jurisprudência, e em conformidade com o que se extrai do artigo 103 §1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT combinado com o artigo 926 do CPC e o entendimento por analogia que se extrai do artigo 985, I do CPC, deve-se retomar o curso dos processos suspensos a fim de aplicar a tese jurídica firmada por órgão especial de natureza vinculante quando o acórdão está em desconformidade com a tese uniformizada (artigo 927, V do CPC), o que é o caso dos autos. Assim, em decorrência do juízo de retratação do Acórdão ID 1249706, o julgamento do recurso inominado passa a adotar a redação que segue.
III. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente em restabelecer a GPS (Gratificação em Políticas Sociais) no seu contracheque. Assinala que a supressão da gratificação da sua aposentadoria após mais de 5 anos da Lei no 5.184/2013 afronta direito adquirido, sendo que a gratificação não possuía natureza propter laborem. Pugna pelo restabelecimento da GPS no seu contracheque, “inclusive com o pagamento dos retroativos”.
IV. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
V. Constata-se que a aposentadoria da parte autora é anterior à Lei Distrital no 5.184/2013. Resta saber se a nova lei pode ou não alcançar a aposentadoria que foi legalmente definida e consolidada no regime anterior.
VI. Com relação à eventual direito adquirido ou ato jurídico perfeito para assegurar a manutenção da GPS/GASS inativo, a Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência definiu que: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO”. Assim, a matéria está pacificada no âmbito das Turmas Recursais, sendo definido que a supressão da gratificação ensejou afronta ao ato jurídico perfeito, de modo que não há que se ingressar na análise acerca da natureza jurídica da mencionada gratificação. Sentença reformada para restabelecer a GPS no contracheque da parte autora. Relevante pontuar que, não obstante a ausência do IPREV no polo passivo da demanda, a concessão da gratificação cabe ao Distrito Federal, sendo o IPREV apenas o responsável pelos recursos para o pagamento dos benefícios previdenciários.
VII. Da leitura dos pedidos na inicial, em especial o item “d” do ID 15012380, pág. 40, constata-se que o pleito era limitado ao restabelecimento da GPS no contracheque. Desse modo, o pedido recursal para recebimento dos valores retroativos configura indevida inovação recursal, o que obsta que o conhecimento deste pedido.
VIII. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Sentença reformada para determinar o restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais – GPS inativo” no contracheque da parte autora. Prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos em face do acórdão anterior. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.